Tribunal: STF
Processo: AP 2662
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de WESLEY RENATO DE OLIVEIRA SOUZA em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.096/PB, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/3/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 9/4/2025, determinei a citação e intimação do denunciado, nos termos dos arts.8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 54).



    O Juízo da 30ª Subseção Judiciária de São Paulo comunicou que o Oficial de Justiça certificou, em 24/4/2025, a citação infrutífera de WESLEY RENATO DE OLIVEIRA SOUZA (eDoc. 59).



    Diante da informação de que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, determinei a citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, ambos do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 60).



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para às 13h do dia 9/10/2025 (eDoc. 66).



    O réu não compareceu à audiência, mas apenas a Defensoria Pública da União (eDoc. 74).



    As partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    A Defensoria Pública da União, na defesa do acusado, requereu a anulação da audiência realizada, e a “anulação do recebimento da denúncia e todos os atos praticados após a primeira citação por edital, pedindo a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP” (eDoc. 76).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); ; AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).



    No caso dos autos, conforme relatado, o réu foi regularmente citado por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, ambos do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, tendo em vista que encontra-se em local incerto e não sabido.



    Além disso, deixou de comparecer ao ato processual, o que por si só não impede a marcha processual, eis que, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o processo prosseguirá sem a sua presença, caso citado ou intimado para qualquer ato, deixe de comparecer sem motivo justificado.



    Conquanto o interrogatório judicial seja o momento por meio do qual o réu poderá expor a sua versão dos fatos narrados na peça acusatória, consoante previsto no art. 187, § 2º, do Código de Processo Penal, a sua não realização, conforme ocorreu na presente hipótese, não caracteriza violação do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a causa advém de ato do próprio réu que não compareceu ao ato designado, tampouco apresentou motivo antecipado a justificar a ausência.



    A realização da audiência de instrução, sem a sua presença, consideradas as premissas apresentadas, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado, pois conforme consta, a Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa do acusado, compareceu à audiência de instrução. 



    Desse modo, não subsiste a pretensão da Defesa, sendo os pedidos protelatórios, os quais devem ser indeferidos sob pena de tumulto processual.



    Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Defesa de WESLEY RENATO DE OLIVEIRA SOUZA.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente